Tribunal: TJDFT
Processo: 0008434-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008434-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 42603921, consta ofício da COORPRE, que noticia o pagamento do precatório n. 0721940-13.2020.8.07.0000, expedido em favor de ANAMISIA BATISTA DOS SANTOS. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Compulsando os autos, verifica-se que, satisfeita a obrigação, julgou-se extinta a execução em relação à servidora ANA VERÔNICA BARROS MENEZES (ID: 12080088). A execução foi resolvida em relação à substituída ANAMISIA BATISTA DOS SANTOS, inclusive com a expedição de precatório (ID: 17566885, retificado no ID: 30968947). Julgou-se extinta a execução, ante a constatação de litispendência, quanto à ANALIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA (ID: 12080076). O destaque dos honorários foi autorizado no ID: 12080031. O saneamento do feito se deu no ID: 12080076. Os honorários da execução foram arbitrados em 5% (cinco por cento), no ID: 12079885. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se, nos autos dos embargos do devedor, o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor. II – DA SUSPENSÃO DO FEITO Em consulta, verificou-se que os embargos à execução n. 0002642-96.2008.8.07.0000 transitaram em julgado. Conforme preceitua o § 1o do art. 910 do CPC, levanto a suspensão determinada no ID: 31585465, devendo a presente execução prosseguir em caráter definitivo. III – DA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos substituídos processuais ANA PAULA GUIMARAES PINHEIRO MITUITE, ANA MARIA DE JESUS SACRAMENTO, ANA MOREIRA PORTELA RAMALHO, ANA PAULA DE CASTRO DIAS, ANADELY CASTRO DA SILVA, ANA PAULA LIMA APOLINARIO VIEIRA e ANA REGINA DA SILVA, com destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, conforme autorizado no ID: 12080031. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC; e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. A incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal corrido (sem juros) Atente-se quanto ao período exequendo referente à servidora ANA REGINA DA SILVA (exclusão das parcelas de outubro de 2001 a março de 2001 – ID: 12079883 - pp. 26/35). Calcule-se também os valores dos honorários da execução, fixados no ID: 12079885, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes ANA VERONICA BARROS MENEZES (ID: 12080065) e ANAMISIA BATISTA DOS SANTOS (ID: 17566885, retificado no ID: 30968947). Na atualização dos cálculos dos servidores anuentes, para fins de aferição dos honorários à execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto, a apreciação do ofício de ID: 42603921 será feita posteriormente. Brasília, 8 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador